Tribunal: STF
Processo: RE 1554193
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE COMPROVAÇÃO DE MORA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTABIL. DESCABIMENTO. ARTIGO 524, §2º, DO CPC/2015. FACULDADE DO MAGISTRADO. INCUMBE AO MAGISTRADO DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁLCULOS DA EXEQUENTE AGRAVANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS QUE SOMENTE SÃO DEVIDOS APÓS EVENTUAL ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL QUE CONSTA NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MUNICÍPIO AGRAVADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO TAMBÉM AOS PROCURADORES DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PROCURADORES QUE PASSARAM A INTEGRAR O POLO ATIVO DO FEITO EXECUTIVO, SUJEITANDO-SE, PORTANTO, AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o Tema n. 865 da repercussão geral. 



    Afirmam que o Tribunal de origem “deixou claro que o pagamento da desapropriação em tela tem que se submeter ao rito do precatório e, por causa disso, não haveria que se falar em contagem de juros de mora pois tal precatório ainda não teria sido expedido” (fl. 29, e-doc. 95).



    Sustentam que “consider[aram] a data de 01/01/1994 como o termo inicial da contagem dos juros moratórios pois era a partir daquele dia (o 1º dia do exercício seguinte à desapropriação) que o pagamento deveria ter sido feito pelo Recorrido, pois foi o exercício seguinte à expropriação do imóvel que deu ensejo à indenização exigida na demanda” (fls. 31-32, e-doc. 95).



     



    Assinalam terem perdido “o imóvel nos idos de 1993 e, portanto, desde o 1º dia útil de 1994 o Recorrido está em mora, pois até hoje não pagou a indenização pela desapropriação do imóvel e é isso que consta na sentença” (fl. 34, e-doc. 95). 



    Asseveram que “a frase: ‘em que o pagamento deveria ser feito’ não está remetendo a obrigação de pagar o precatório, mas, sim, ao dia em que o imóvel foi desapropriado” (fl. 35, e-doc. 95). 



    Defendem que, “se não prevalecer o entendimento de que os juros moratórios são devidos desde o 01/01/1994 (primeiro dia do ano seguinte à desapropriação do imóvel), é certo que os juros de mora devem ser computados desde 23/06/2016 (data em que houve o trânsito em julgado do processo)” (fl. 40, e-doc. 95).



    Argumentam que o acórdão recorrido deveria ser reformado, “uma vez que a melhor interpretação da sentença da fase de conhecimento de seq. 1.9 é a de que os juros de mora devem correr desde 01/01/1994 como está previsto no cálculo elaborado pela[s] Recorrente[s] (e que o Recorrido expressamente concordou à seq. 1.20) e, caso se entenda de forma diversa, deverão ser contados a partir de 23/06/2016, conforme súmula 70 do STJ” (fl. 8, e-doc. 7).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.



    3. Em 5.9.2023, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação do Tema n. 865 da repercussão geral. 



    Em juízo de retratação, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido por concluir inaplicável o Tema 865 da repercussão geral à espécie (e-doc. 115). Esta a ementa desse julgado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RITO DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DA TESE VINCULADA AO TEMA Nº 865 (RE 922.144/MG). INEXISTÊNCIA. COMPATIBILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS COM A GARANTIA DA JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. AFRONTA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NOS CASOS EM QUE O PODER PÚBLICO NÃO ESTÁ EM DIA COM OS PRECATÓRIOS. COMPROVAÇÃO INEXISTENTE NOS AUTOS. MODULAÇÃO NOS EFEITOS DO JULGADO. ENTENDIMENTO A SER ADOTADO NAS AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO INTENTADAS EM MOMENTO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA RESPECTIVA ATA DE JULGAMENTO DO TEMA 865. DESAPROPRIAÇÃO AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO REFERIDO MARCO TEMPORAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO MEDIANTE PRECATÓRIO NOS AUTOS PRINCIPAIS. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 115). 



    4. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná admitiu o recurso extraordinário, “tendo em vista a divergência na aplicação do Tema 865/STF ao caso em apreço, impõe-se submeter a controvérsia ao exame da Corte Suprema, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, alínea ‘c’, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 121). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    6. Consta do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Trata-se de Ação de Indenização por apossamento administrativo (Autos físicos nº 8707-60/2001), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Companhia Multi Industrial Empresa de Silos S/A em face do Município de Londrina, com fundamento no artigo 159 do Código Civil de 1916, cumulado com artigo 5º, inciso XXI, da Constituição da República. (...)



    Quanto à eventual preclusão da questão atinente aos juros moratórios, também sem razão à parte agravante. 



    Isso porque, muito embora os consectários legais, como os juros e correção monetária, integrem o próprio quantum debeatur da fase de cumprimento de sentença, é certo que consistem matéria de ordem pública, podendo ser revistas, de ofício, caso haja manifesta violação à coisa julgada. (...)



    E, no caso, acertada a decisão do Juízo de origem também na parte que rechaça a incidência dos juros moratórios nos cálculos da parte exequente, ora agravante. 



    As agravantes acostaram memória do cálculo, aduzindo que os juros moratórios devem incidir, na base de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do mês de janeiro do ano de 1994, sobre o montante corrigido acrescido de juros compensatórios (mov. 241.2, fls. 6 – 1º Grau). 



    Entretanto, disposição vai de encontro ao disposto na sentença atinente à fase de conhecimento, em manifesta violação à coisa julgada.



    Conforme, consta no título judicial exequendo, ‘(...) no que toca aos juros moratórios, incide no caso a regra do art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, que manda aplicá-los no percentual de 6% ao ano a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (...)’.



      Nesse sentido, acertado o entendimento exposto na decisão agravada, uma vez que tais juros são devidos apenas no caso de eventual atraso no pagamento do precatório, sendo que, no caso concreto, o precatório sequer foi expedido” (fls. 6-13, e-doc. 30).



    Em juízo negativo de retratação, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de origem assentou estar o acórdão recorrido em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 865 da repercussão geral. Esta a fundamentação adotada no juízo de retratação:



    “Inobstante as alegações da parte agravante, inexiste qualquer violação ao Tema nº 865 do STF, pois a mencionada tese condiciona o pagamento via depósito judicial, nos casos de necessidade de complementação da indenização, à situação fática de atraso do Poder Público no pagamento dos precatórios. (...)



    No caso dos autos, inexiste qualquer notícia ou comprovação, por conta da parte agravante, que o Poder Público Estadual esteja em mora com o pagamento dos precatórios, apto e ensejar a interpretação postulada. 



    É certo que, nos termos da fundamentação exposta no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o atraso indefinido no pagamento dos precatórios acaba por desvirtuar a natureza prévia da indenização, esvaziando o conteúdo do direito de propriedade.



    A partir da denominada filtragem constitucional, também denominada constitucionalização do direito, com a necessária releitura de todo o ordenamento jurídico, à luz da Constituição, o Relator concluiu que o modelo atual de desapropriação não é bom para o expropriado, que preferiria receber apenas o preço justo no momento da imissão provisória da posse por conta do Poder Público, nem para o Estado, que tem que pagar uma quantia significativamente maior do valor do imóvel, muito menos à sociedade. 



    Ressalvou que a submissão da desapropriação ao regime dos precatórios não viola a Constituição da República, em especial o artigo 5º, inciso XXIV, ao passo que a mora no pagamento dos requisitórios desconstrói tal premissa, desnaturando a prévia indenização, esvaziando o conteúdo da propriedade. 



    Assim, a parte agravante não colaciona qualquer prova no sentido de que o Município de Londrina esteja em mora com o pagamento dos precatórios.



    Ademais, o Ministro Luís Barroso modulou os efeitos da decisão, a fim de que o referido entendimento seja aplicado apenas às desapropriações propostas a contar da publicação da ata de sessão de julgamento (23/10/2023), ressalvando as ações judicias em curso que discutam expressamente a constitucionalidade da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 



    Todavia, no presente caso a ação de desapropriação foi intentada em momento anterior à referida publicação, sendo certo que inexistiu qualquer discussão, no bojo dos autos principais, seja em primeiro como em segundo grau, sobre a alegada inconstitucionalidade da utilização de pagamento mediante precatório. 



    Desta forma, é de ser mantido irretocável o acórdão, por seus próprios fundamentos” (fls. 8-9, e-doc. 115).



     No recurso extraordinário interposto pelos recorrentes, não foi impugnado o fundamento de inaplicabilidade do Tema 865 da repercussão geral ao caso sob análise, pois “inexiste qualquer notícia ou comprovação, por conta da parte agravante, que o Poder Público Estadual esteja em mora com o pagamento dos precatórios, apto e ensejar a interpretação postulada” (fl. 9, e-doc. 115).



     Os argumentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado.



    Ausente, no recurso extraordinário, a impugnação, de forma objetiva e específica, de fundamento do acórdão recorrido referente à ausência de mora do ente público no pagamento dos precatórios, suficiente para a manutenção do acórdão, incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.285.129-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.12.2020).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE n. 1.467.667-AgR-segundo, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não ocorre na espécie, razão jurídica não assistiria aos recorrentes. 



    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que “inexiste qualquer notícia ou comprovação, por conta da parte agravante, que o Poder Público Estadual esteja em mora com o pagamento dos precatórios, apto e ensejar a interpretação postulada” (fl. 9, e-doc. 115).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça do Paraná sobre a mora do Poder Público, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 3.365/1941 e Código de Processo Civil), procedimento inviável em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.544.636-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, adotou como fundamento a vedação prevista na Súmula 279/STF. 2. A parte agravante insiste em alegar a desnecessidade do reexame da moldura fática para a análise da controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível modificar critério de correção monetária de débito imputado à Fazenda Pública quando preclusa a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.535.325-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.5.2025).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Ausência de planilha de cálculos. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a sentença de rejeição dos embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.027-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.356.578-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, 25.3.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria as partes à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora